Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-45.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005199-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Previdência privada, Resgate de Contribuição, Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JULIA ALBUQUERQUE DA SILVA - CPF: 076.771.901-89 (APELANTE), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), WELITON JOSE DA SILVA BALDUINO - CPF: 958.540.021-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7479-98 (APELADO), BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 27.665.207/0001-31 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
– RESGATES PARCIAIS ANTES DO ÓBITO PELO SEGURADO – PAGAMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO PELA BENEFICIÁRIA/HERDEIRA – IMPOSSIBILIDADE – S
ENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo prova inequívoca de que o associado do plano de previdência privada procedeu resgates parciais do fundo, não há falar em pagamento integral da reserva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005199-45.2021.8.11.0041

APELANTE:

MARIA JULIA ALBUQUERQUE DA SILVA

APELADOS:

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JULIA ALBUQUERQUE DA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda De Quadros Altomare,
lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada em face da
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A E OUTRO
, que
julgou improcedente
a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a apelante relata que é herdeira do seu avô falecido Guilherme Benedito de Albuquerque, e que o
de cujus
contratou a seguradora a partir da matrícula nº. 11076643.

Sustenta que solicitou administrativamente a devolução dos valores do saldo do plano, onde alega ter recebido a informação de que os valores seriam depositados em conta bancária de sua titularidade, e que o saldo nominal a ser devolvido seria de R$127.970,00 (cento e vinte e sete mil, novecentos e setenta reais) e os rendimentos no valor de R$41.888,60 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais). Todavia, alega ter recebido a quantia de R$254,15 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos).

Defende que a apelante não pode concordar com o veredicto proferido, pois foi proferido em total desconformidade com as provas dos autos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para que seja a sentença reformada, a fim de se julgar totalmente procedente a pretensão inicial (Id 193513274).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 193513277 e 193513278, ambos rechaçando os argumentos expendidos no apelo, e no mérito, vindicando pelo seu desprovimento.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 193527666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIA JULIA ALBUQUERQUE DA SILVA
ajuizou ação de cobrança em face da
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A E OUTRO
,

onde alega em sua inicial que

é herdeira do falecido Guilherme Benedito de

Albuquerque. A partir disto, a requerente relata que o
de cujus
contratou a seguradora requerida a partir

da matrícula nº. 11076643.

Aduz que, após realizar os procedimentos administrativos necessários, foi informada que seria depositado em sua conta corrente o valor indenizatório de R$159.386,45 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), no entanto, foi creditada em sua conta corrente somente a quantia de R$254,15 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos).

Narra que buscou administrativamente as requeridas, mas não obteve êxito na transferência do valor restante.

Diante destes fatos, propôs a presente demanda com o fim de compelir a parte requerida ao pagamento de R$169.604,45 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
, por entender que “
inexiste nos autos comprovação de que a parte requerida tenha praticado qualquer ato irregular no pagamento dos valores”
,

julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que a parte autora reforça as mesmas teses inaugurais.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já, adianto que a sentença não merece reparos.

Dos documentos acostados no Id 193513249 e seguintes, resta incontroverso que o Sr. Guilherme Benedito de Albuquerque era titular de um plano VGBL denominado Brasilprev Júnior LP, matrícula nº. 0011076643, contrato em 17/03/2015, com data de concessão prevista para 28/05/2029.

Também restou demonstrado através de prova
documental apresentada pela parte requerida apelada que o segurado solicitou alguns resgastes parciais da reserva do fundo ante da ocorrência do óbito (Id
193513250).

Logo, o pagamento da integralidade do saldo de reserva foi realizado de acordo com o saldo de reserva disponível à época do seu falecimento, conforme previsão contratual e regulamentar.

Desse modo, não há qualquer ilícito a ser reconhecido, porque a seguradora apenas cumpriu a ordem de resgate das contribuições vertidas ao plano de investimento, em razão da solicitação do contratante.

Portanto, não há falar em dever legal de devolução integral do prêmio, tampouco abusividade na limitação imposta.

Aliás, o ponto controvertido objeto da celeuma foi muito bem decido na sentença, o qual peço vênia para transcrever os judiciosos fundamentos,
in litteris:

“(...) Em que pese à narrativa fática exposta na petição inicial e os documentos acostados, é notório que a parte requerida logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Da detida análise das provas apresentadas, especificamente as apólices acostadas aos autos, não há qualquer indicação de que o valor pretendido pela parte autora é o correto para o pagamento.

As apólices não indicam que a parte autora teria direito ao recebimento da quantia de R$ 159.386,45 (cento e cinquenta e nove mil e trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) e, ainda, importante registrar que o segurando, antes do óbito, realizou o resgate antecipado de valores, diminuindo o valor do benefício.

Dessa forma, inexiste nos autos comprovação de que a parte requerida tenha praticado qualquer ato irregular no pagamento dos valores (...)”

Sobre o tema, este Sodalício assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MEDIADOR - REJEITADA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE

–
RESGATE TOTAL DOS VALORES PAGOS – EXTINÇÃO DO CONTRATO - NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO. Se não existe dúvida acerca do responsável pelo pagamento almejado, não assume responsabilidade pelo pagamento das indenizações contratadas o mediador que atua apenas como interveniente e, portanto, é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Cessada a vigência do contrato, não existe mais qualquer vínculo entre as partes, de modo que se torna crucial o reconhecimento da improcedência do pedido de concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, que teria sido objeto daquele contrato.”
(TJ-MT 00043569520108110037 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024